Tribunal: TJDFT
Processo: 0746790-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746790-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: V S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MARCIO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Fraude na Negociação – Dilação Probatória – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento. Com efeito, o agravante apresenta sua irresignação em face da Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados para “determinar a restrição de transferência de titularidade no tocante ao veículo TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, 2018/2019- PRETA-DIESEL de placa PRX4H74, CHASSI: 8AJBA3FS9K0264741, RENAVAM: 0118656233, pelo sistema RENAJUD, até a prolação da sentença”. O recorrente, em suas razões recursais, aduz terem os agravantes sido vítimas de fraude cometida por terceiro de sua confiança, não havendo qualquer negociação com a agravante para aquisição do veículo. Sustenta haver perigo de dano na manutenção da Decisão proferida na origem, pois o veículo perderia valor de mercado. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, a questão posta demonstra a existência de perigo de dano reverso, posto que a eventual alienação do veículo poderá acarretar mais prejuízos do que a restrição de venda, em análise sumária. Demais, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Assim, sendo o Agravo de Instrumento um recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, além de a questão referente à formalização ou não do negócio jurídico com a agravante demandar dilação probatória incabível na estreita via do presente recurso, não vislumbro razões, nesse momento processual, para modificação da Decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator